Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Processo : 0703809-53.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF para a identificação de eventuais planos de previdência privada. Todavia, em consulta aos autos originários (0715397-07.2019.8.07.0007), verifico superveniente sentença proferida em 07.06.2021[1], com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC, que, ao homologar acordo celebrado entre as partes, julgou extinto o processo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93824411 dos autos na origem – no 0715397-07.2019.8.07.0007.